Tribunal: TJPA
Processo: 0019157-49.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019157-49.2016.8.14.0028

RECORRENTE: ADRIANO FELLER

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adriano Feller
(nascido em
12/05/1990
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
12/06/2019
, ID 10110708 – págs. 98/102, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Alexandre Hiroshi Arakaki
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vale destacar que, o juízo de primeiro grau
decretou segredo de justiça tão somente para o nome dos demais envolvidos
.

Narra a
denúncia
(ID 10110705 – págs. 52/53) que, no dia
04/08/2016
, por volta das 19h30min., em via pública, no município de Nova Ipixuna/PA,
o denunciado Adriano Feller tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, a Senhora E. D. da S. e de seu então namorado, o Senhor G. dos S. S.
, com recurso que tornou impossível a defesa das vítimas.

O denunciado e a vítima E. D. da S. mantiveram um relacionamento amoroso por 03 (três) anos, estando separados à época dos fatos. Na data mencionada, as vítimas trafegavam em uma motocicleta em via pública, ocasião em que
perceberam um veículo automotor em alta velocidade atrás da motocicleta
. Em seguida,
o condutor do veículo acelerou e jogou o carro contra a moto, resultando na queda da motocicleta e das vítimas ao chão
. Assim agindo, o denunciado impossibilitou qualquer tipo de defesa por parte das vítimas.

As vítimas sofreram
diversas escoriações e lesões por todo o corpo
. O denunciado terminou o relacionamento com a vítima (ex-companheira), mas tentou reatar, sem sucesso, resultando em um comportamento agressivo, incômodo e ameaçador para com esta vítima

Em
razões recursais
(ID 10110708 – págs. 117/120), a defesa sustenta a
ausência de dolo no acidente causado
, bem como a
exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
, já que o acusado havia feito ameaças anteriores e as vítimas estavam trafegando pela via quando notaram que o recorrente vinha ao seu encontro, razão pela qual direcionaram a motocicleta em que estavam para o canto da via. Assim,
as vítimas não foram pegas de surpresa
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 10110708 – págs. 122/126), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que
não há como exigir que as vítimas previssem que seriam atingidas pelo carro do acusado
, já vez que situações assim não são comuns e esperadas. Ademais,
as 02 (duas) vítimas afirmam que havia espaço para que o acusado ultrapassasse
, mas este, com intento homicida, as surpreendeu, atingindo-as com o seu veículo. Para a acusação, tendo em vista que
a qualificadora em questão encontra apoio nas provas levantadas pelo MP
, deve ser mantida e analisada pelo Conselho de Sentença.

Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 10110708 – pág. 128 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 10260330 – págs. 147/152).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Após o feito estar pautado para a 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, o advogado Raphaell Lemes Braz atravessou petição na data de 10/10/2022 (doc. ID 11371143), requerendo a retirada do feito do julgamento, vez que possui o interesse em realizar a SUSTENTAÇÃO ORAL.

OBS
: Intenção de inclusão na pauta de julgamento da VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB). Da desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples.

Em análise dos autos, verifica-se
comprovada a materialidade do fato
mediante o
Boletim de Ocorrência Policial e Exames de Corpo de Delito, realizados nas vítimas
, bem como a
existência de indícios de autoria
, pelos
depoimentos das testemunhas
colhidos no decorrer da instrução criminal, conforme
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante
, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO
ANIMUS NECANDI.
VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, publicado em 2020-07-28).

Vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão
a quo
, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

Nesse caso, em que pese a afirmação feita pela defesa de que
o réu já tinha feito ameaças anteriores e que as vítimas viram e sabiam que o réu estava dirigindo na direção delas
, sendo, portanto, impossível o reconhecimento da qualificadora, observa-se que,
a única coisa passível de previsibilidade nessa situação, seria o possível resultado morte que o réu poderia ter causado
, já que
ele estava de carro e as vítimas de motocicleta
, o que só não ocorreu por
circunstâncias alheias a sua vontade
.

Cito o
depoimento judicial da vítima
, a Senhora
E. D. da S.
(ID 10110706 – págs. 76/78): “Que no dia dos fatos estava na companhia de seu então namorado, o Senhor G. dos S. S. e, passando por via pública em sua motocicleta, contou que visualizou o carro do acusado parado próximo a um ponto de táxi, local em que ela e seu namorado estavam parados conversando com um amigo, tendo o réu logo saído do local dirigindo o veículo. Que pouco tempo depois saiu do local e estava em via pública na motocicleta e pouco depois sentiu uma pancada e uma luz forte advinda do farol do carro, tendo sofrido um atropelamento pelo carro do ex-companheiro. Que seu namorado ainda tentou desviar sua motocicleta do carro para um canteiro, embora sem sucesso, haja vista que foram surpreendidos pela ação hostil do acusado, que acelerou seu veículo, atingindo a motocicleta que em que transitavam as vítimas. Que mostrou as lesões corporais sofridas na região do braço direito, coxas esquerda e direita, assim como na região das nádegas, sendo devidamente constatadas pelo laudo pericial (...). Que após o início do relacionamento com G., o réu passou a perpetrar intimidações e ameaças contra a vítima, inclusive após a ocorrência dos fatos, tendo ela viajado para São Paulo para se distanciar do acusado”.

A segunda vítima, o Senhor
G. dos S. S.
relatou em
juízo
(ID 10110706 – págs. 76/78): “Que estava pilotando a motocicleta na companhia de sua então namorada, E., até a casa da mãe desta. Que após terem saído de um ponto de táxi e terem notado a presença do réu, foram embora do local. Que quando estavam passando por via pública e próximo a uma oficina, o carro do acusado colidiu com sua motocicleta. Que estava pilotando próximo ao meio fio, restando evidente o intento do acusado em acertá-los, uma vez que existia espaço para que o veículo ultrapassasse a motocicleta. Que as lesões da namorada foram mais graves, uma vez que esta foi arremessada no meio da pista, mas ele também foi ferido na região do braço direito e nas costas após ter sido lançado a um canteiro (...)”.

Os
conteúdos dos laudos periciais de ambas as vítimas
(ID 10110704 – págs. 42/49 à
Laudo nº 2016.03.001293-TRA
e
Laudo nº 2016.03.001151-TRA
, respectivamente de E. e de G.) constituem provas suficientes e robustas das graves lesões cometidas, aptas a sustentar a pronúncia do réu, tal como as f
otografias do estado que a motocicleta ficou após a colisão dos veículos
(ID 10110703 – págs. 28/31).

Ora, o Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Adriano Feller seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2022